Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010988-85.2020
AGRAVANTE: MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VERA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Maria Alice Ribeiro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos Autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Reintegração ao Cargo Público c/c tutela de urgência e Indenização no. 1000108-19.2020.8.11.0102, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do Município de Vera, indeferiu a tutela antecipada requerida, que visava a suspensão dos efeitos da portaria que a exonerou do quadro de servidores públicos do Município, bem como, a sua reintegração ao cargo público.
Em suas razões recursais, a Agravante afirma que, em 6 de outubro de 2016, tomou posse do Cargo de Técnica de Enfermagem 40hs, conforme Termo de Posse no. 866.
Sustenta que, foi instaurado contra si um Processo Administrativo Disciplinar no. 001/2019, para apurar infrações disciplinares e insuficiência de desempenho, que culminou na sua exoneração do cargo público.
Assevera que, carreou os autos originários com documentos que compravam a nulidade do ato administrativo por vício formal, haja vista que suas avaliações de desempenho do estágio probatório violaram as regras estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos, visto que dentre os membros da Comissão, não participou o seu chefe imediato, além de que nenhum dos membros avaliadores sequer trabalhou no mesmo local da Agravante ou possuiu contato com a mesma no desempenho de sua atividade, para mensurar sua aptidão profissional.
Salienta que, se não bastasse isso, o Processo Administrativo Disciplinar - PAD decidiu contrário as provas produzidas durante o procedimento administrativo, já que é inocente quanto a acusação de comparecer ao trabalho sob o efeito de álcool, encontrando-se injustamente excluída do cargo público e, consequentemente, privada dos seus vencimentos sem condições de prover o próprio sustento.
Assim, requer a concessão do efeito ativo para reintegrar a Agravante no cargo público até a prolação da sentença de mérito.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.
3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). [Destaquei].
No caso em apreço, analisando a Portaria no. 414/2019, verifica-se que foram designados os servidores para constituírem a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar para analisar e emitir parecer conclusivo sobre as condutas praticadas, infringências aos deveres funcionais e insuficiência de desempenho da servidora municipal ora Agravante, ocupante do cargo de técnica de enfermagem.
Consoante relatório final, a Comissão Processante entendeu que:
[...] os depoimentos prestados e reiterados pelas testemunhas, assim como os relatos presentes nos autos, evidenciam o descumprimento de parte de seus deveres essenciais, tais como, como atender com presteza e celeridade ao público em geral, deixando de levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que teve conhecimento e agindo com conduta incompatível com a moralidade administrativa. De acordo com os relatos, a servidora entra em constantes conflitos com colegas de trabalho e com pacientes, deixando de tratar as pessoas com urbanidade.
[...]. Quanto às suas alegações, esta tenta desqualificar os relatos das testemunhas, argumentando que sofre perseguição. A Comissão Processante buscou arrolar testemunhas que se fizeram presentes no dia dos fatos e no dia a dia de trabalho da Servidora e, mais ainda, pessoas que foram testemunhas de defesa no Processo Administrativo 001/2017 e que neste Processo Administrativo (001/2019) estão sendo testemunhas de acusação; o que sem dúvida, demonstra que o comportamento/relacionamento da Servidora com os colegas e pacientes só piorou neste período.
Além disso, verificamos que a servidora em alguma ações, contrariou proibições elencadas no Art. 141 da Lei Complementar no. 023/2014, como se manifestando contra colegas de trabalho ou Chefes imediatos com desapreço pessoal e pejorativo, ainda, de acordo com um relato de paciente, a profissional age de forma desidiosa nos procedimento atribuídos aos cargos. Também, como podemos observar em seu depoimento, a mesma faz acusações infundadas, inclusive afirmando que protocolou alguns Boletins de Ocorrência contra o Secretário de Saúde e alguns pacientes; porém entendemos que essas informações não são elementos de defesa da Processadas, pois ao invés de defender-se das acusações, passou a atacar o Secretário Municipal de Saúde, mesmo diante de tanta evidências quanto aos fatos aqui apurados.
[...].
Assim, após análise de todas as questões apuradas neste Processo Administrativo, assim como em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, concluímos que, no exercício do cargo de Técnica de enfermagem, a servidora Maria Alice Ribeiro da Silva deixou de observar os dispositivos descritos no Art. 140, inc. IV, V, “a” (primeira parte), IX e XI e Art. 141, inc V, VIII, XIV e XIX (parte final) da Lei Complementar 023/2014, abaixo transcritos:
Art. 140 - São deveres do servidor:
IV - Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V - Atender com presteza e celeridade:
a) Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;
VI - Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo público;
IX - Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
XI - Tratar com urbanidade as pessoas;
Seção II
Das Proibições
Art. 141 - Ao servidor é proibido:
V - Promover manifestação de desapreço pessoal e pejorativo no recinto da repartição;
VIII - Faltar com a ética, definida em lei.
XIV - Proceder de forma desidiosa;
XIX - Praticar crimes ou contravenções penais, especialmente os crimes contra a administração pública, falsidades, inclusive ideológicas e ofender a honra de munícipes ou servidores através de calúnia, injúria ou difamação na repartição pública.
[...].
Todavia, é fato que a Servidora transgrediu também os incisos XIV e XIX do Art. 141, os quais, nos termos do Art. 156, inciso XIII da Lei Complementar no. 023/2014, por si só, ensejariam a demissão da Servidora.
[...].
No entanto, compete a esta Comissão processante analisar também as Avaliações de Desempenho da Servidora no período do Estágio Probatório, ao qual está submetida.
[...].
Desse modo, considerando que, na Quarta Avaliação, as notas da Servidora, que já não eram boas, (vide avaliações às fls. 22/23 deste PAD), foram menores ainda, culminando em uma média de 2,0 ponto, resta evidente que a Servidora Maria Alice Ribeiro da Silva REPROVOU NO ESTÁGIO PROBATÓRIO, conforme disposto na alínea “c” do item 9.1 do Decreto no 050/2018.
[...].
3 – CONCLUSÃO
Diante do exposto, considerando que as notas da Servidora estão abaixo da média necessária para aprovação no Estágio Probatório, RECOMENDAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Moacir Luiz Giacomelli, a EXONERAÇÃO da servidora MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA, conforme disciplina o Art. 41, § 1o, I, da Lei Complementar no. 023/2014, c/c os incisos 9.1 e 9.2.1 do Anexo Único do Decreto no. 50/2018.
[...].
Porém, referida Servidora infringiu também os incisos XIV e XIX do Art. 141 da Lei Complementar no. 023/2014, (Estatuto dos Servidores Municipais), condutas estas que ensejam a demissão da Servidora nos termos do Art. 156 do mesmo diploma legal.
Em assim sendo, esta Comissão entende que, de qualquer forma, não resta outra alternativa, senão o desligamento da Técnica de Enfermagem Maria Alice Ribeiro da Silva do quadro de Servidores Municipais, que seja, por EXONERAÇÃO por insuficiência de desempenho para o cargo, quer seja, por DEMISSÃO, devido as transgressões dos incisos XIV e XIX do artigo 141 da Lei Complementar 023/2014. [Destacado no original].
Por sua vez, o Prefeito Municipal acolheu a decisão da Comissão Processante para aplicar a pena de EXONERAÇÃO a Servidora MARIA ALICE RIBEIRO DA SILVA, [...] por infringências dispositivos descritos no Art. 140, inc. IV, V, “a” (primeira parte), IX, e VI e Art. 141, inc. V, VIII, XIV e XIX (parte final) da Lei Complementar 023/2014 e, principalmente, os Art. 41, § 1o, I, da Lei Complementar no 023/2014, c/c incisos 9..1 e 9.2.1 do Anexo Único do Decreto no. 50/2018.
Desse modo, apesar da Agravante sustentar que as avaliações de desempenho do estágio probatório violaram as regras estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos, nota-se, da leitura do relatório final elaborado pela Comissão Processante, bem como da decisão exarada pelo Prefeito Municipal, que este não foi o único motivo da exoneração da servidora Agravante, mas, também, as transgressões dos incisos XIV e XIX do artigo 141 da Lei Complementar no. 023/2014.
No que tange a outra razão para a demissão da Agravante/Autora, conforme consignado inicialmente na presente decisão, a jurisprudência é firme no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
Ocorre que, na hipótese, em uma análise perfunctória, própria do momento processual em que se encontra o feito, não se observa a probabilidade do provimento do recurso, já que não restou demonstrado pela Agravante violação dos princípios devido processo legal, contraditório e ampla defesa por parte da Administração Pública Municipal.
Por fim, a afirmação de perseguição política por seus superiores hierárquicos, demanda dilação probatória, de modo que a partir das provas apresentadas, não é possível afirmar que o resultado do PAD seria diverso.
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para indeferir a concessão do efeito ativo requerido, pois, em princípio, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações da Agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 25 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora